Tribunal: STF
Processo: HC 186374
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÕES PECULIARES. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de José Roberto Melendez Aguero, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1631.639, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental não provido”.
    2. Narra-se na inicial que “o paciente foi denunciado por suposto crime de furto porque teria subtraído dois desodorantes da marca “Axe”, avaliados em vinte e quatro reais e que pertenceriam a uma grande rede de farmácias/perfumarias”, tendo sido rejeitada a denúncia, aplicando-se o “princípio da bagatela”.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso em sentido estrito da acusação para, afastando o princípio da insignificância, receber a denúncia. Para tanto afirmou que, embora de pequeno valor os bens furtados, eles “correspondiam a 2,5% do salário mínimo vigente àquela época”.
    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem, ensejando a interposição de agravo (Agravo em Recurso Especial n. 1631.639), cujo provimento foi negado pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, nos termos seguintes:
     “O recurso não merece prosperar. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 
    Vale dizer, não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e simples do fato à norma abstrata, pois, além dessa correspondência formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão. 
    Assim, além dos pressupostos objetivos, idealizados pelo Pretório Excelso, deve estar presente também o requisito subjetivo, indicativo de que o réu não poderá ser um criminoso habitual. 
    O Tribunal a quo afastou a aplicação do princípio da insignificância nos seguintes termos: 
    "Inconformado, recorre o Ministério Público. Alega, em síntese, que não há que se falar em Princípio da Insignificância, sustentando que a circunstância de ser o bem de pequeno valor não autoriza a aplicação do mencionado princípio. Aduz, ainda, que o acusado se mostra profundamente incurso na criminalidade, uma vez que ostenta extenso pretérito criminoso pela prática reiterada de crimes patrimoniais, inclusive ostentando o reincidência por crime de roubo. Requer, assim, o provimento do recurso, determinando-se o recebimento da peça acusatória. [...] Ora, a rejeição da denúncia deve ser reservada para hipóteses excepcionais, isto é, quando existir prova inequívoca da ocorrência de uma das situações indicadas nos incisos do artigo 395 do Código de Processo Penal. A fase processual em questão - de recebimento ou rejeição da denúncia, assim como de julgamento antecipado - é regida pelo princípio in dubio pro societate. Cumpre registrar, de início, que diferentemente do consignado pelo Magistrado sentenciante, ainda que o valor do bem subtraído seja pequeno, descabido reconhecer o princípio da insignificância ou crime de bagatela, rejeitando a denúncia pura e simplesmente. Sim, porque a questão versada nos autos somente poderia lembrar a ideia de insignificância se a conduta do recorrido, em face de ínfimo valor atribuído ao objeto do crime, tivesse ocasionado lesividade tão diminuta, tão inexpressiva, tão irrelevante ao bem jurídico tutelado pela norma jurídica, que se pudesse considerar esse bem como não lesionado, ou seja, a tornar essa conduta carente de relevância sob o aspecto penal, a ponto de o agente não merecer reprovação jurídico-penal, mas não é o que se verifica no caso em apreço, máxime porque o objeto material do crime correspondia a 2,5% do salário mínimo vigente àquela época, a sugerir a reprovabilidade da conduta do agente, até mesmo para evitar-se o comprometimento da ordem pública e da paz social. A propósito, esta Augusta 13ª Câmara de Direito Criminal assim já se pronunciou: 
    "Incabível a tese sobre a atipicidade da conduta, considerando-se o princípio da insignificância, porquanto o bem furtado seria de pequeno valor. Ainda que sejam considerados de "pequeno valor", os objetos efetivamente subtraídos, cuja ótica é subjetiva, não tem o condão de tornar atípica a conduta, uma vez que, mesmo que não venha a expressar intensa agressão ao patrimônio da vítima, a atitude não pode ser indiferente para o direito. A ausência de repressão a tais condutas poderia representar incentivo para "pequenos" delitos, podendo gerar caos social. O que diferencia este delito dos que possuem qualificadoras é o quantum de pena."(e-STJ, fls. 57-60). 
    O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese. A propósito, confiram-se: (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, conheço do agravo, para negar provimento ao recurso especial. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 4). 
    5. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a negativa de provimento do recurso especial, a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as razões apresentadas nos recursos anteriores quanto à necessidade de aplicação do princípio da insignificância.
    Sustenta que “não há que se falar em ofensa relevante ao bem, pois, segundo a doutrina e jurisprudência de nossos Tribunais Superiores quando a res furtiva não tem valor minimamente relevante não há que se falar em crime“. Assim, “qualquer condenação seria totalmente desproporcional, um castigo extremado, visto que o bem jurídico permanece intacto”. 
    Afirma que “não se pode desconsiderar ainda que, neste caso, a res furtiva foi devolvida a suposta vítima (conforme BO), que não experimentou qualquer prejuízo. Portanto, a ofensividade da conduta em tela é ainda menor do que a presente do precedente citado“.
    Assevera que haveria “reformatio in pejus qualitativa“, pois “o acordão do TJSP, que determinou o prosseguimento da ação penal, o fez com base na suposição de que o valor da res furtiva não é irrelevante para o direito penal. Não há nesta decisão referência a vida pretérita do paciente, não sendo este o motivo considerado para reforma da decisão de primeira instância que rejeitou a denúncia”. Assim, “deve-se ao menos anular a decisão do STJ, pois proferiu decisão que inovou em relação ao que constou no arresto recorrido”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer a concessão de medida liminar, distinta do pedido feito neste habeas corpus (portanto, não satisfativa), suspendendo o andamento da ação penal, até decisão definitiva do habeas corpus, no qual se pleiteia o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta imputada ou a anulação da decisão colegiada proferida pelo STJ no julgamento do recurso especial interposto pela defesa (acórdão coator) ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A impetrante sustenta, basicamente, a aplicação do princípio da insignificância à espécie, considerados os dados da ação.
    7. Na espécie vertente, apesar de amoldar-se a conduta do paciente à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.
    8. Conquanto se tenha, necessariamente, de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, de se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal no caso.
    Em casos nos quais não se revela ofensividade penal na conduta do agente e iimpacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se um norte, cuja referência foi definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do HC n. 84.412, Segunda Turma, j. 19.10.2004:
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.
    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2204).
    O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou aqueles parâmetros, realçando, ainda, que a reincidência isoladamente considerada não é apta para afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente” (HC n. 123.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2016).
    9. É fato incontroverso nos autos que o paciente teria furtado dois desodorantes, no valor total de vinte e quatro reais (R$24,00), sendo inexpressiva a lesão jurídica ao patrimônio da vítima (estabelecimento comercial), estando evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, sem ter sido constatada periculosidade social decorrente de sua ação.
    Ademais, demonstrou-se que os bens, de valor ínfimo, sequer permaneceu na posse do paciente.
    10. Não obstante comprovado ser o paciente reincidente específico, a certidão de antecedentes atesta que o fato anterior pelo qual condenado foi praticado em 1.4.2014, extinta sua punibilidade em 2.1.2017 (fl. 124-127, e-doc. 5). 
    11. As circunstâncias elencadas – incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via estrita, mas apenas o reenquadramento jurídico da situação posta -, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente patenteiam ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente.
    Considerando-se as circunstâncias do caso, patente a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se desproporcional a imposição de sanção penal. 
    12. Pelo exposto, reconhecendo a incidência, na espécie, do princípio da insignificância, concedo a ordem para restabelecer a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia “com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal”.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de setembro de 2020.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora